Tribunal: TJSP
Processo: 2074114-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava a suspender a exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo de propriedade do impetrante. Pretensão do impetrante à reforma. Descabimento. Prima facie, a Lei no 17.293/2020, que revogou a isenção de IPVA para pessoas com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava a suspender a exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo de propriedade do impetrante. Pretensão do impetrante à reforma. Descabimento. Prima facie, a Lei no 17.293/2020, que revogou a isenção de IPVA para pessoas com deficiência cujo veículo não necessita de adaptação, não fere direitos adquiridos e tampouco é contrária à ordem jurídica. Desnecessidade, em tese, de anterioridade nonagesimal para a vigência do novo regramento. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.